Tribunal: TJDFT
Processo: 0710178-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DETERMINADO PELO C. STJ. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
1. “Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. (...)” (AgInt no REsp n. 1.819.394/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).
2. Na hipótese em exame, mostra-se razoável a penhora de 10% da remuneração do executado para satisfação da dívida sem comprometer a sua subsistência digna e de sua família.
3. Deu-se provimento parcial ao agravo de instrumento.